Tribunal: STF
Processo: ARE 1375373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível e reexame necessário. Mandado de Segurança. ITBI incidente sobre a aquisição imobiliária descrita na inicial. Imunidade Tributária. Entidade de assistência social recursos financeiros revertidos em prol da promoção de suas finalidades institucionais. Preenchimento do requisito constitucional previsto no artigo 150, inciso VI, alínea “c”. Ausência de prova de fato impeditivo do direito da impetrante. No mais, em caso de indícios de descumprimento da legislação fiscal por parte da entidade que goza do direito à imunidade, cabe ao Fisco realizar as diligências de fiscalização pertinentes nos termos do artigo 194 e seguintes do CTN. Manutenção da sentença concessiva da segurança, diante da liquidez e certeza do direito reclamado pela impetrante. Precedentes Jurisprudenciais e robusto material probatório pré-constituído. Nega-se provimento aos recursos voluntário e oficial, nos termos do acórdão



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese dos autos, depreende-se do artigo 1º do Estatuto da impetrante (fls. 37), que a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein trata-se de “... uma associação civil sem fins lucrativos, com sede e foro em São Paulo, Capital, constituída em 20.09.1955 com prazo de duração indeterminado, regendo-se pela legislação vigente aplicável e por este estatuto social, pautando sua organização e funcionamento por princípios que assegurem a preservação:



    (...)



    Estabelece o artigo 2º do estatuto em referência que a ora apelada “tem por missão a promoção social no campo da proteção, valorização e defesa da saúde, não apenas por meio da instituição hospitalar, mas também através da manutenção e funcionamento de unidades médico-hospitalares e de ensino, pesquisa e assistência nessa e em áreas correlata...”.



    Outrossim, há previsão no sentido de que nenhum associado será remunerado pelo exercício de cargo para o qual venha a ser eleito ou nomeado na sociedade, e que todos os postos componentes dos órgãos diretivos da sociedade são exercidos sem qualquer remuneração, bem como não haverá distribuição de lucro, renda, dividendos ou benefícios a dirigentes ou associados.



    Em complemento, pontue-se que além do Estatuto Social, o processo foi instruído com outros documentos hábeis a comprovar que a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein é uma entidade de assistência social, como: pedidos de renovação do CEBAS (Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação) e respectivas declarações (fls. 79/98); certidões da Secretaria Nacional de Justiça (fls. 99/100); declaração de utilidade pública, datada de 24.09.2015 (fls. 100); além de declaração de reconhecimento de imunidade do imposto sobre transmissão “causa mortis” e doações de quaisquer bens ou direitos (ITCMD) pela Secretaria da Fazenda (fls. 115) e Portaria nº 744 de 02.05.2013 (fls. 101). 



    Inconteste, portanto, que a impetrante tem direito à imunidade tributária prevista em aludido dispositivo constitucional, independentemente de prévio pedido administrativo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/10/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente